Tribunal: TJDFT
Processo: 0729270-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729270-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DEIMISON FERNANDES BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. REGIME FECHADO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As diligências efetuadas pelos agentes policiais se encontravam justificadas para colher os objetos e provas do crime de tráfico, uma vez que, ao ser apreendida a droga no automóvel, o acusado já se encontrava em estado de flagrância. Pelo constante dos autos, ainda que admitida a ilicitude da entrada policial na residência do acusado, não seria afetada a condenação porque não há nexo de causalidade entre os entorpecentes transportados pelo acusado, para fins de difusão ilícita, os quais foram localizados no veículo utilizado por ele, e a suposta entrada ilegal na residência do acusado, que ocorreu após a apreensão dos entorpecentes. 2. Não há falar em ausência de fundamentação na sentença porque todas as teses defensivas aduzidas no curso do processo foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição por ausência de provas nem em aplicação do princípio in dubio por reo. 4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo e, assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal. 6. De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Não há falar em aplicação do privilégio quando o acusado é portador de maus antecedente e reincidente. 7. O acusado ostenta diferentes condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, sendo aptas tanto à valoração negativa dos antecedentes criminais quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência. 8. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 9. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, diante de cada circunstância agravante. 10. Sendo a pena superior a quatro anos de reclusão e o acusado portador de maus antecedentes e reincidente, justificada a fixação de regime fechado. 11. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois se trata de acusado reincidente, o que evidencia o risco de reiteração criminosa 12. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 926, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como 155 e 315, inciso IV, 573, § 1o, 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que inexistem provas da autoria e da materialidade capazes de imputar o delito de tráfico de drogas em seu desfavor, razão pela qual deve ser absolvido. Sustenta que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porque as teses alegadas na defesa prévia e na resposta à acusação não teriam sido objeto da análise pelo órgão julgador. Suscita, neste aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, ao argumento de nulidade do ingresso dos policiais no imóvel, sem mandado judicial, configurando violação de domicílio, devendo ser reconhecida a ilicitude das provas dela obtidas. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, e de negativa de prestação jurisdicional. Verbera, ainda, infringência aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 926, caput, ambos do CPC, bem como 155 e 315 inciso IV, 573, § 1o, 381 e 386, incisos II e VII, todos do CPP, colacionando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 926, caput, ambos do CPC, bem como 155 e 315 inciso IV, 573, § 1o, e 386, incisos II e VII, todos do CPP, pois “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.044.940/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 12/12/2023. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 926, caput, ambos do CPC, bem como 155 e 315 inciso IV, 573, § 1o, 381 e 386, incisos II e VII, todos do CPP. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1439437 AgR/SC, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 4/9/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027